Tribunal: TJDFT
Processo: 0700436-51.2025.8.07.0007
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. LATROCÍNIO TENTADO. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. REJEITADA. MÉRITO. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO GRAVE OU TENTATIVA DE HOMICÍDIO. AUSÊNCIA DE PROVAS CONCRETAS DO DOLO DE SUBTRAÇÃO. SUPOSIÇÕES QUANTO AO ANIMUS FURANDI. PROVA FRÁGIL E NÃO CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS. ANIMUS NECANDI EVIDENCIADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA TENTATIVA DE HOMICÍDIO. SENTENÇA CASSADA. PRONÚNCIA. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Trata-se de apelações da defesa e da acusação contra sentença condenatória pelo crime do art. 157, §3o, II, c/c o art. 14, II, do CP (latrocínio tentado).
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:
2. Analisa-se: (i) em preliminar, a nulidade da sentença por suposta omissão quanto à tese defensiva de desclassificação para lesão corporal grave; (ii) no mérito, a subsunção dos fatos ao crime de latrocínio, com destaque para a presença do dolo de subtrair bens; (iii) a desclassificação da conduta para tentativa de homicídio, nos termos do art. 121, caput, c/c art. 14, II, do CP, com a pronúncia do réu e remessa dos autos ao Tribunal do Júri.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. A ausência de enfrentamento expresso de todas as teses levantadas pela defesa não acarreta, por si só, a nulidade da sentença, desde que o ato esteja devidamente fundamentado e revele, ainda que de forma implícita, a rejeição das alegações. Nos termos do art. 93, IX, da CF/88, exige-se fundamentação suficiente e coerente, não sendo obrigatória a análise exaustiva de cada argumento, sobretudo quando incompatível com a conclusão firmada.
4. O latrocínio é crime complexo de natureza patrimonial que exige a conjugação do dolo de subtrair com a violência que resulta em morte, distinguindo-se do homicídio pelo elemento subjetivo: enquanto no homicídio há intenção direta de ceifar a vida da vítima, no latrocínio a intenção inicial do agente é patrimonial.
5. A caracterização da tentativa de latrocínio demanda prova segura tanto do desígnio de subtrair quanto da intenção de matar. Quando há prova de que o agente agiu com intenção de matar, configurando animus necandi, mas não há evidência concreta do dolo de subtrair, a tipificação adequada é a do crime doloso contra a vida, e não o latrocínio.
6. Operada a desclassificação e declarada a nulidade da sentença, com a pronúncia do réu e remessa dos autos ao Tribunal do Júri, em face de sua competência constitucional para processar e julgar crimes dolosos contra a vida e os com eles conexos.
IV. DISPOSTIVO:
7. Recurso da defesa conhecido e parcialmente provido. Sentença cassada. Remessa dos autos ao Tribunal do Júri. Recurso da acusação prejudicado.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, XXXVIII, art. 93, IX; CP, art. 14, II, art. 121, caput, e art. 157, caput, e §3o, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC no 201.175/MS, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 23/04/2013; TJDFT, Acórdão no 1770667, Rel. Des. Josapha Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 11/10/2023, Acórdão no 978126, Rel. Des. Jesuino Rissato, 3a Turma Criminal, j. 27/10/2016.